Tribunal: STF
Processo: HC 143598
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de Colegiado ou individual. 



    TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – PENA – CUMPRIMENTO – PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo incabível quando presente execução de título condenatório alcançado pela preclusão maior.